Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SISTEMA UNIMED. RECUSA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM. ASTREINTES. HONORÁRIOS.
1. A Central Nacional Unimed e a Unimed Norte Nordeste integram o Sistema Unimed e, assim, se apresentam ao consumidor, de forma una, com atuação em todo o território nacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A recusa de tratamento causou dano moral in re ipsa. Compensação majorada para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O valor da multa diária, quando orientado pela razoabilidade e proporcionalidade, não comporta modificação.
4. Honorários advocatícios fixados de acordo com o parâmetro legal (CPC 85, 2o).